Tribunal: TJDFT
Processo: 0034215-08.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Embargos declaratórios na apelação cível providos parcialmente, com efeito modificativo, para sanar omissão relativa à falta de interesse recursal do embargado/autor quanto à declaração de nulidade da tarifa de serviços de terceiros. Sucumbência recíproca: redimensionamento dos ônus respectivos.